Tribunal: TCU
Processo: 013.226/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DO ACÓRDÃO No 1595/2010-TCU-1a CÂMARA.

Inteiro teor:
Acórdão 3516/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1595/2010-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. Considerando que os presentes autos foram sobrestados, até o julgamento da ação judicial 0002545-03.2013.4.03.6100/SJSP, que transitou em julgado em 17/5/2022; Considerando que, por meio subitem 9.2 do acórdão ora monitorado, foi determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que adotasse medidas necessárias para, no prazo de 90 dias, obter a restituição das importâncias pagas a servidores do órgão, em razão de falhas na metodologia de cálculo utilizada por ocasião do cumprimento da tutela antecipada concedida na ação ordinária 97.0056058-9, ajuizada na 11a Vara Federal de São Paulo; Considerando a coisa julgada material, no âmbito do processo 0002545-03.2013.4.03.6100/SJSP, que tornou inaplicável o subitem 9.2 do acordão ora monitorado em relação a Carlos Orlando Gomes, Décio Sebastião Daidone, Delvio Buffulin, Francisco Antônio de Oliveira, José Victório Moro (na pessoa de sua viúva, Maria Elisa Sári Moro), Maria Aparecida Pellegrina, Maria Doralice Novaes, Pedro Paulo Teixeira Manus, Rubens Tavares Aidar e Silvia Regina Ponde Galvão Devonald; Considerando que o subitem 9.2 do Acórdão 1.595/2010-TCU-1.a Câmara continua aplicável ao espólio ou aos sucessores "causa mortis" do ex-Desembargador Nicolau dos Santos Neto, que não figurou como sujeito ativo do processo judicial que deu causa ao sobrestamento dos presentes autos e, por esse motivo, não foi beneficiado pela decisão exarada no processo 0002545-03.2013.4.03.6100/SJSP; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em relação ao Acórdão 1595/2010-TCU-Primeira Câmara , em: a) considerar não mais aplicável o subitem 9.2 em relação a Carlos Orlando Gomes, Décio Sebastião Daidone, Delvio Buffulin, Francisco Antônio de Oliveira, José Victório Moro (na pessoa de sua viúva, Maria Elisa Sári Moro), Maria Aparecida Pellegrina, Maria Doralice Novaes, Pedro Paulo Teixeira Manus, Rubens Tavares Aidar e Silvia Regina Ponde Galvão Devonald; b) expedir a determinação objeto do subitem 1.8 deste acórdão; c) encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 013.226/2010-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luis Alberto Daguano (XXX.513.548-XX); Rubens Tavares Aidar (XXX.622.038-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/sp (00.414.607/0020-80). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Eduardo Collet e Silva Peixoto (139285/OAB-SP), Sergio Lazzarini (18614/OAB-SP) e outros, representando Rubens Tavares Aidar. 1.8. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que, no prazo de 120 dias, dê cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1595/2010-TCU-Primeira Câmara em relação aos sucessores "mortis causa" do ex-Desembargador Nicolau dos Santos Neto.